Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DO AUTOMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) NO PRAZO DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 123, §1°, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB).
1. Conforme prevê a súmula n° 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, o que ratifica a aplicação do princípio da causalidade como critério decisivo para se proceder à distribuição dos ônus sucumbenciais neste caso.
2. O adquirente de veículo automotor possui o prazo de 30 (trinta) dias para atuar de maneira diligente para promover a transferência da propriedade do automóvel para o seu nome e, assim, efetivar a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), nos termos do art. 123, §1°, do CTB.
3. Embora tenha razão quanto à liberação da constrição efetivada sobre o bem móvel, o embargante deu causa à equivocada penhora do automóvel realizada em processo executivo, por não ter cumprido sua obrigação legal de transferir formalmente o veículo adquirido para o seu nome no prazo previsto na legislação de regência, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais do litígio.
4. Recurso de apelação desprovido.